Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712345-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO SILVA SIMIAO AGRAVADO: ESTADO DE RONDONIA D E S P A C H O Observo que o agravante efetuou o recolhimento das custas iniciais da ação de origem e do preparo do presente recurso, praticando, em tese, ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual, nos termos do que dispõem os artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a sua intimação para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a questão. No mesmo prazo, intime-se o agravante para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão do pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator